Tribunal: STF
Processo: HC 260882
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESCOMPASSO ENTRE O ATO APONTADO COMO COATOR E A MATÉRIA VEICULADA NA IMPETRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 1.028.988/SP (e-doc. 6). 



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, teve deferido pelo Juízo da execução pedido de progressão ao regime aberto. Contudo, o benefício foi posteriormente revogado em razão do provimento de agravo em execução interposto pelo Ministério Público perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a submissão do paciente à realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime (e-doc. 5).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade ante a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime inicial semiaberto. Alega violado o disposto na Resolução CNJ nº 417/2021 alterada pela Resolução CNJ nº 474/2022.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão, bem como a determinação da imediata expedição de guia de recolhimento definitiva pelo Juízo da Execução.



     



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Observo que a questão suscitada neste habeas corpus sequer foi submetida ao crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a examinar a legalidade da determinação, pelo Tribunal de Justiça, da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime do paciente. Confira-se trecho pertinente:



    “(...) A questão posta a deslinde refere-se à necessidade de realização do exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792 /2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 



    Confira-se: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    Contudo, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional para os delitos praticados antes da Lei n. 14.843/2024, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado.



    Segundo esse entendimento, o Magistrado de primeiro grau ou mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. (...)” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos)



    7. Verifica-se, assim, que a matéria analisada na instância antecedente restringiu-se à legalidade da exigência do exame criminológico para a progressão de regime. Diferentemente, a inicial do presente habeas corpus discute suposto constrangimento ilegal decorrente de ameaça concreta de restrição ao direito de locomoção em razão de mandado de prisão, em afronta à normativa do CNJ, e requer, com base nesse fundamento, a concessão da ordem.



    8. Dessa forma, não há identidade temática entre o pedido deduzido nesta impetração e o objeto do recurso apreciado pelo STJ, o que evidencia a absoluta impropriedade da via eleita.



    9. Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente desta Suprema Corte:  



    “IMPETRAÇÃO – ATO ATACADO – DESCOMPASSO. Surge descompasso no que o ato atacado não versa a matéria veiculada na impetração.”



    (HC nº 104.657, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/11/2012, p. 13/12/2012)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator